Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710780-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizado por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA, determinou a imissão de posse. Transcreve-se trecho da decisão, na parte que interessa ao caso (ID 153140862): "2. A decisão de ID 150889657 determinou a intimação dos réus remanescentes para desocuparem voluntariamente o imóvel em 15 (quinze) dias. JALES GONCALVES DA SILVA foi intimado em 15/02/2023 (ID 149864730), WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAÚJO em 02/03/2023 (ID 152878178) e reputo intimado o requerido CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, uma vez que a oficiala de justiça compareceu a endereço fornecido por ele nos autos para proceder a intimação (ID 152828635, ID 152828637 e ID 152828638) e foi informado por sua genitora, atual residente do imóvel, que este se mudou há 3 anos sem comunicar a este Juízo o novo endereço para a realização de intimações. É dever da parte declinar nos autos toda e qualquer mudança de endereço constante nos autos, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao último endereço diligenciado positivamente no curso processual, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado Ressalto, ainda, que eventual cessão ou comodato de bem em discussão judicial não altera o polo passivo da ação. Assim, tenho como válida a mencionada intimação, tendo fluído os prazos desde a juntada da certidão aos autos (art. 274, parágrafo único, CPC), o qual transcorreu sem qualquer impugnação da parte executada. 3. Considerando o indeferimento da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento para suspender o feito (ID 152340364), DETERMINO a imissão de posse em favor da parte requerente, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe que a medida exige, conforme decisão de ID 149770007, que deferiu a tutela antecipada de imissão na posse. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, contra os ocupantes do imóvel, a ser cumprido no endereço: Quadra QR 100, Conjunto B-01, Lote 01, Santa Maria/DF." - grifou-se Em suas razões (ID 44973119), sustentam os agravantes que: 1) "não obstante, no primeiro momento tenha sido negada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo por instrumento no 0707453-33.2023.8.07.0000 em trâmite na Colenda Sexta Turma Cível do TJDFT, este se encontra ainda em fase de manifestação da parte contrária em embargos de declaração, os quais, se negado provimento, ainda caberá o recurso de agravo interno e, por conseguinte, é prematura a decisão no sentido de que houve “o indeferimento da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento para suspender o feito”; 2) " não é verdadeira a afirmação de que o prazo para manifestação dos Agravantes tenha transcorrido “sem qualquer impugnação da parte executada”, posto que foi interposto o agravo por instrumento noticiado, tendo sido o juízo monocrático notificado da interposição"; 3) "o M. M. Juiz de 1o grau, fundamentou sua decisão em fatos inexistentes no processo, posto que, não só houve a impugnação devida por meio do agravo interposto, como também o indeferimento da tutela recursal não é terminativa, uma vez que, interposto o agravo interno, a decisão passa a ser incumbência da turma julgadora; 4) é necessária a determinação de recolhimento de caução idônea para formar garantia aos agravantes, nos termos do art. 300, §1o e §4o do Código de Processo Civil (CPC). Ao final, requerem liminarmente o efeito suspensivo em face da determinação de imissão na posse. No mérito, a cassação da decisão. Alternativamente, o recolhimento de caução no valor da causa, com estabelecimento de prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Preparo recolhido (ID 44973120). É o relatório. DECIDO. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. Os agravantes trouxeram alegação não contemplada na decisão liminar: não houve manifestação jurisdicional sobre o pedido de caução idônea. A decisão se voltou a determinar a imissão na posse depois de encerrada a oportunidade de resposta dos executados, bem como quando tomou ciência do indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento anteriormente interposto. Assim, o argumento apresentado nesta instância sequer foi suscitado na origem e está dissociado dos fundamentos da decisão agravada. Diante desse cenário, com fundamento nos art. 9o, 10 e 933 do CPC, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 dias, se manifestem a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância, sob pena de não conhecimento parcial do agravo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator